Tribunal: STF
Processo: ARE 1411274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concurso público. Ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar. Reprovação por inaptidão em avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Insurgência quanto aos critérios adotados para realização dos exames psicológicos. Inadmissibilidade. Discricionariedade da Administração para estabelecer as regras do concurso e critérios de julgamento. Legalidade. Previsão de avaliação psicológica conforme Lei Complementar nº 1291/2016. Critérios e parâmetros constantes do edital, previamente conhecido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LV, LXIX; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apelante inscreveu-se em processo seletivo para a admissão de Soldado Masculino PM de 2ª classe, realizado conforme as regrasestabelecidas no Edital DP 003/321/2019, prevendo que o certame é constituído de 6 (seis) etapas, quais sejam, prova de escolaridade (partes I e II), prova de condicionamento físico, exames médicos, exames psicológicos, investigação social e análise de documentos e títulos. Bastava o candidato ser considerado inapto em qualquer dessas etapas, para que fosse considerado definitivamente excluído doconcurso.



    A apelante foi considerada inapta nos exames psicológicos, por não apresentar as características de personalidade consideradasnecessárias para o bom desempenho das atividades policiais - militares, previstas no "Anexo F" do edital. Assim, em que pese seu entendimento, a metodologia empregada para a avaliação psicológica encontra-se devidamente prevista no edital (item 5.5 e seguintes e “Anexo F” -) e o concurso já está superado.



    O perfil psicológico, segundo o edital, é constituído por um rol de características de personalidade e de inteligência que permitem aoindivíduo se adaptar e apresentar desempenho positivo, enquanto ocupante doAs regras são claras conforme se observa do disposto no capítulo XI, do edital nº DP 3/321/19, regulador do concurso em questão:



    (...)



    Considerando os parâmetros acima, a apelante foi considerada inapta nos exames psicológicos. Nota-se, portanto, que a decisãoadministrativa foi praticada com base no art. 37 da Constituição Federal, fundamentada no fato de não possuir aptidão necessária para exercer a função de soldado da polícia militar.



    (...)



    Ademais, o fato de o laudo ter sido apresentado apenas posteriormente ao ajuizamento da presente demanda não implica em nulidade, pois a avaliação psicológica prevista no edital não assegura a existência de laudo prévio, mas a mera possibilidade de entrevista devolutiva, em que serão apresentados os motivos da inaptidão do candidato. Acrescenta-se a isso a circunstância de que durante o exame psicológico são realizados testes conforme os critérios e metodologias indicados no edital, sendo que os documentos resultantes da aplicação dos instrumentos de avaliação psicológica são de acesso exclusivo de psicólogos, nos termos da Resolução nº 001/2009 do Conselho Federal de Psicologia, sendo facultado ao avaliado o conhecimento da interpretação que o profissional fez como resultado da aplicação de tais instrumentos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente